Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002710-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELA NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Marcela Nascimento Souza da imputação de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória para demonstrar a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria das lesões corporais gravíssimas praticadas contra a vítima, caracterizadas por deformidade permanente em ambos os braços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito encontra-se inequivocamente demonstrada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou cicatrizes extensas nos braços da vítima, com até 12 cm de comprimento e marcas transversas de pontos cirúrgicos, caracterizando deformidade permanente prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

4.As declarações da vítima, prestadas tanto em sede policial quanto em juízo, apresentam notável coerência e riqueza de detalhes, não tendo sido infirmadas por elemento probatório idôneo, sendo seguras e livres de interesse em prejudicar a acusada.

5.As declarações do sobrinho da acusada, prestadas na fase investigativa corroboram integralmente a versão da vítima sobre a autoria e dinâmica dos fatos, sendo que a posterior mudança de versão em juízo evidencia tentativa de proteger a ré por vínculos familiares.

6.A defesa não logrou demonstrar a tese de briga recíproca ou autoria de terceiro não identificado, permanecendo isolada no contexto probatório a versão apresentada pela ré.

7. Eventual alegação de legítima defesa não prospera diante da desproporcionalidade no uso de garrafa quebrada, do excesso caracterizado por múltiplos golpes em vítima em posição defensiva e da ausência de atualidade da agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a sentença absolutória e condenar a ré à pena de dois anos e nove meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima em crimes de lesão corporal possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, sendo suficiente para embasar decreto condenatório. 2. A mudança de versão de declarante em juízo, motivada por vínculos familiares com a acusada, não compromete a veracidade das declarações prestadas espontaneamente na fase investigativa. 3. As consequências do crime superiores ao ordinário, evidenciadas pela extensão das lesões e impacto psicológico causado à vítima, justificam a exasperação da pena-base."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 129, §2º, IV, e 33, §2º, "c"; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de

recurso de apelação n.º
8002710-67.2022.8.05.0001
, oriundos da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figura como apelante o

Ministério Público do Estado da Bahia
e
como apelada
Marcela Nascimento Souza.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .